Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721038-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0718795-38.2023.8.07.0001, referente à ação indenizatória proposta pelo menor impúbere E. C. L. E. S. Q., representado por sua genitora, em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Juízo Suscitado declinou da competência para o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, sob o argumento de que a parte Autora propôs, anteriormente, a mesma demanda perante o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília e esta foi extinta sem resolução do mérito em razão da desistência, sendo que, tal situação atrai a aplicação do art. 286, inciso II, do CPC, pois a reiteração da mesma demanda deve ser distribuída por dependência à anterior, até como forma de se impedir a burla ao princípio do Juízo Natural. O Juízo Suscitante mencionou inexistir identidade de partes entre o presente feito e o processo n. 0740133-05.2022.8.07.0001, não havendo que se falar em competência funcional deste Juízo Cível para processamento e julgamento do feito. O Conflito foi recebido e designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 47261829). O Juízo Suscitado prestou informações (ID 48235582), na qual explicou que a parte Autora propôs a mesma demanda anteriormente distribuída sob o no 0740133-05.2022.8.07.0001, que tramitou perante a 3a Vara Cível de Brasília e foi extinta sem resolução de mérito em razão da desistência, entendendo que a situação atraía a aplicação do art. 286, inc. II, do CPC, pois a reiteração da mesma demanda deve ser distribuída por dependência à anterior. O Juízo da 9a Vara Cível de Brasília encaminhou para conhecimento desta 1a Câmara Cível, a decisão proferida em 28/06/2023, nos autos no 0718793-68.2023.8.07.0001, na qual pontua que esta ação (no 0718793-68) foi distribuída antes da ação originária ao presente conflito de competência (processo no 0718795-38.2023.8.07.0001), razão pela qual acolheu a preliminar e reconheceu sua prevenção para processar e julgar ambas as causas (ID 48467899). O Ministério Público se manifestou (ID 50223956), oficiando pelo reconhecimento da perda do objeto do Conflito de Competência, diante do reconhecimento pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília de que é o competente para julgar o feito originário ao presente conflito de competência. É o relatório. Decido. O Ministério Público apresentou parecer, no qual oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto do Conflito Negativo de Competência, haja vista o posterior reconhecimento da competência pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Tendo em vista os fatos expostos, depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste Conflito Negativo de Competência é medida que se impõe, de acordo com o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Este TJDFT possui diversos julgados no sentido de declarar a perda do objeto do conflito de competência quando um Juízo reconhece posteriormente sua competência pra julgar o feito: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. VARA DE BRASÍLIA. VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RIACHO FUNDO. PRESENÇA DE TERCEIRO JUÍZO. COMPETENTE PARA JULGAR A CAUSA. PROLATOR DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. (...) 4. Com efeito, o reconhecimento da competência por um dos órgãos julgadores, tem a capacidade de extinguir a divergência acerca da competência para o conflito de jurisdição, motivo pelo qual fica prejudicado o curso do conflito de competência ora instaurado. 4.1. Jurisprudência: "[...] A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado.[...] (07109229720178070000, Relator: Roberto Freitas 1a Câmara Cível, DJE: 29/11/2017.) 5. Conflito de competência não conhecido. (Acórdão 1175723, 07002580220198079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Tal realidade induz a perda superveniente do objeto ao presente conflito, diante da ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente. Ante o exposto, declaro prejudicado o Conflito Negativo de Competência, diante da perda superveniente do objeto, e determino o encaminhamento dos autos ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2023 14:18:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador